Tribunal: TJDFT
Processo: 0734394-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734394-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: CAPITAL CAMBIO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715635-44.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de CAPITAL CÂMBIO LTDA., indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD para exibição de extratos bancários da Executada, ora Agravada, referentes aos últimos 12 (doze) meses. Preparo regular (Num. 30191096). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador